Tribunal: TJSP
Processo: 1032621-74.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Arbitramento de Aluguel – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Preparo não recolhido – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027775
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032621-74.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RUTH
BRANDÃO DOS SANTOS, é apelada SILVIA REGINA VALERO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032621-74.2016.8.26.0001 -V
2
APELAÇÃO No 1032621-74.2016.8.26.0001
APELANTE: RUTH BRANDÃO DOS SANTOS
APELADA: SILVIA REGINA VALERO
JUÍZA: ARIANE DE FÁTIMA ALVES DIAS PAUKOSKI SIMONI
VOTO No 19.394
APELAÇÃO - Ação de Arbitramento de Aluguel Sentença de
improcedência
Inconformismo da autora
Preparo não
recolhido Deserção caracterizada Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível do Foro Regional de Santana da Comarca de
São Paulo, em Ação de Arbitramento de Aluguel, proposta por RUTH BRANDÃO DOS
SANTOS contra SILVIA REGINA VALERO, que julgou improcedente a ação e a
reconvenção ofertada, diante da sucumbência da autora-reconvinda na ação principal e da
ré-reconvinte na reconvenção, as custas e despesas processuais serão suportadas em igual
proporção pelas partes, respondendo cada qual pelo pagamento de honorários advocatícios
fixados em R$800,00 (oitocentos reais), por equidade, observando quanto à ré-reconvinte a
gratuidade processual.
Apela a autora, pleiteando, inicialmente, pela
concessão da gratuidade da justiça, no mérito, alega que embora não comprovada a posse, é
proprietária do imóvel, objeto da lide, necessitando receber alugueis pelo uso do bem, de
forma gratuita, pela apelada.
Recurso tempestivo e contrarrazoado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032621-74.2016.8.26.0001 -V
3
É o breve relatório do necessário.
Depreende-se dos autos que a apelante teve indeferido
o pedido de assistência judiciária (cfr. fls. 329/330), em razão da ausência da comprovação
da alegada hipossuficiência.
E, embora lhes tenha sido concedido o prazo para a
realização do recolhimento, nos termos do parágrafo 7o, segunda parte, do artigo 99 do
Código de Processo Civil, deixaram de regularizar o preparo no prazo assinalado, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso diante da caracterização da deserção.
Registre-se que o pedido de sobrestamento do feito de
fls. 336/337 não tem o condão de suspender o prazo concedido para recolhimento do
preparo, pois se trata de prazo peremptório.
A apelante, contudo, quedou-se inerte, não efetuando
o recolhimento do preparo.
Portanto, em face da não realização do necessário
preparo, há que se aplicar a pena de deserção que, por via de consequência, impede o
conhecimento do recurso da autora.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator